Tribunal: TJES
Processo: 0010361-69.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-04-11

Ementa:
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL

–
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
E OBSCURIDADE
N
O JULGADO – NÃO OCORRÊNCIA – R
ECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 – Consoante pacífico entendimento do STJ, "
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
" (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

3 – Não se tratando de omissão, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, não se permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

4 – Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido já foi
.
Precedentes STJ.

5 - Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010361-69.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR:
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL

–
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
E OBSCURIDADE
N
O JULGADO – NÃO OCORRÊNCIA – R
ECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 – Consoante pacífico entendimento do STJ, "
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
" (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

3 – Não se tratando de omissão, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, não se permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

4 – Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido já foi
.
Precedentes STJ.

5 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas. ACORDA a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0010361-69.2019.8.08.0048

EMBARGANTE
:
SUZANO S.A

EMBARGADO
:
MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR: DES.
SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SUZANO S.A

(id. 4966068) em face do acórdão (id. 4557076) proferido por esta 4ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao apelo por ela manejado.

Em suas razões, a embargante alega a existência de contradição e obscuridade no julgado, uma vez que atribui responsabilidade ambiental à empresa, ao passo que reconhece a ocorrência de fato de terceiro, bem como a obrigação legal do município de cuidar de materiais irregularmente despejados.

Aduz que para a configuração da infração de “descarte irregular de resíduos sólidos” é necessária a prática de ato comissivo, não podendo ser responsabilizada por suposta omissão.

Sustenta que caberia ao município implementar ferramentas de gestão com a finalidade de redução, reutilização, reciclagem, tratamento e destinação final adequada dos rejeitos, bem como fiscalizar e penalizar quem efetivamente praticou as irregularidades.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Na hipótese, patente que não subsistem os alegados vícios, porquanto integral e adequadamente examinadas as questões apresentadas. Veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. AFASTADA. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. DESCARTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO SOLO. MULTA DEVIDA. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Ao contrário do que sustentado, não observo a alegada insuficiência de fundamentação, valendo consignar que
“a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios”
, não se destinando
“a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse”
, contentando-se
“o sistema com a solução da controvérsia, observada a
res in judicium deducta
, o que se deu no caso ora em exame”
. (EDcl no AgRg no REsp n. 552.155/SP, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em 13/9/2005, DJ de 20/2/2006, p. 272).

2. Nos termos da jurisprudência do c. STJ, a responsabilidade administrativa ambiental apresenta caráter subjetivo, exigindo dolo ou culpa para sua configuração.

3. Não existem dúvidas de que os fatos ensejadores da infração ambiental ocorreram, bastando analisar o relatório fotográfico constante do processo administrativo, que atestam o descarte de resíduos (pneus, sucatas de automóveis, lixo de construção e etc.) em área de propriedade/responsabilidade da apelante, no começo de uma ZPA (Zona de Preservação Ambiental), com expressivo valor paisagístico e ecológico.

4. Não constitui demasia consignar que, a despeito da alegação da apelante de que a disposição de resíduo sólido teria sido praticada por terceiros, o comportamento omissivo de não adotar as medidas necessárias para evitar o acesso as áreas de sua propriedade/responsabilidade e, até, mesmo de remover o material irregularmente despejado, evitando o dano ambiental, também tem o condão de gerar responsabilidade.

5. A Administração atuou dentro da margem legal, não havendo violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) estabelecido a título e multa, uma vez que a apelante, mesmo já tendo ciência, não gerenciou a sua área e permitiu o lançamento de resíduo sólido sem o devido tratamento, concorrendo, pois, para dano cuja consequência para o meio ambiente e para a população não podem ser mensurado.

6. Recurso desprovido.

Ora, consoante pacífico entendimento do STJ, "
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
" (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

Não se sustenta, pois, a alegada omissão em relação às teses suscitadas se, de detida análise dos autos, fora possível constatar a responsabilidade administrativa da recorrente.

Verifica-se, portanto, que não se trata de omissão, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1- 1-

As alegações da Embargante não são hábeis a demonstrar a ocorrência de omissão no julgado, evidenciando apenas o inconformismo com o que restou decidido e a pretensão de que a matéria seja reapreciada.

2- Se o aresto 'a quo' decide plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas, não sendo necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso ou que este se manifeste sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte (STJ, AgInt no REsp 1628455/ES)
.

3- Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035140129400, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2023, Data da Publicação no Diário: 23/10/2023)

Além disso, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido já foi
”. (EDcl no REsp n. 1.925.193/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 19/12/2023, DJe de 5/2/2024.)

De conseguinte,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de embargos de declaração.